Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711481-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-Serviço Social do Comercio-Administração Regional do DF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 218848839 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Distrito Federal contra o recorrente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acresceu ao débito multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Nas razões recursais (ID 70158577), o agravante sustenta, em síntese, não se cabível o acréscimo previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que seja afastado o acréscimo previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 70222408 e 70223161). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não foi observado o pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco referente à tempestividade. O prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) No ponto, registre-se que, segundo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp n. 972.914/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017.) Sobre o tema, no mesmo sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão de ID 218848839 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018, proferida no dia 29/11/2024, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acresceu ao débito multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Ciente da decisão (ID 219515146 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018), o executado apresentou petição no dia 23/1/2025, na qual informou que não iria interpor recurso e pugnou pela reconsideração da decisão que aplicou o art. 523, § 1o, do CPC ao caso (ID 223437860 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018). O r. Juízo de origem não reconsiderou o entendimento e manteve a o entendimento exposto na decisão de ID 218848839 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018 (ID 227424562 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018). Em observância às regras acima transcritas, considerando-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 4/12/2024, com a intimação da decisão de ID 218848839 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018 (ID 219515146 do processo n. 0703055-62.2018.8.07.0018), e fim no dia 23/1/2025. O agravo de instrumento foi interposto no dia 25/3/2025. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5odo CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora